Tribunal: STF
Processo: RE 381204
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. TRIPLA
 ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INVIABILIDADE. TRANSCURSO DE GRANDE PERÍODO
DE TEMPO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.
1. Esta
Corte já afirmou ser inviável a tripla acumulação de cargos
públicos. Precedentes: RE 141.376 e AI 419.426-AgR.
2. Sob a égide
da Constituição anterior, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE
101.126, assentou que "as fundações instituídas pelo Poder Público,
que assumem a gestão de serviço estatal e se submetem a regime
administrativo previsto, nos Estados-membros, por leis estaduais são
 fundações de direito público, e, portanto, pessoas jurídicas de
direito público". Por isso, aplica-se a elas a proibição de
acumulação indevida de cargos.
3. Esta Corte rejeita a chamada
"teoria do fato consumado". Precedente: RE 120.893-AgR
4.
Incidência da primeira parte da Súmula STF nº 473: "a administração
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos".
5. O
direito adquirido e o decurso de longo tempo não podem ser opostos
quanto se tratar de manifesta contrariedade à Constituição.
6.
Recurso extraordinário conhecido e provido.